Tribunal: TJMT
Processo: 1021405-20.2022.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021405-20.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Infração Administrativa, Cargo em Comissão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GEANE LINA TELES - CPF: 866.017.251-53 (APELANTE), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Márcio Vidal (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO POPULAR – OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE – REPRODUÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL SEM IMPUGNAÇÃO DAS RAZÕES DE DECIDIR – RECURSO NÃO CONHECIDO – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL COMO PEDIDO PRINCIPAL E CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA.

1.
Não se conhece do recurso que deixa de observar o ônus da dialeticidade recursal.

2. A ação popular constitui remédio constitucional por meio do qual qualquer cidadão pode pleitear a anulação de atos comissivos e omissivos que sejam lesivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

3. Na hipótese, a pretensão inicial tem como propósito, por via transversa, obter a declaração de inconstitucionalidade de lei municipal e a condenação do município em obrigação de fazer, o que não se coaduna com a via escolhida.

4. Recurso Não Conhecido. Sentença ratificada.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE

APELAÇÃO
”,
interposto por GEANE LINA TELES, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 1021405-20.2022.811.0003, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que julgou extinto o processo, nos seguintes termos (ID. 176369041):

“
VISTO.

GEANE LINA TELES
ajuizou AÇÃO POPULAR COM PEDIDO LIMINAR em face do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
e
JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO
, aduzindo, em síntese, que tem sido recorrente a prática da administração pública municipal de preferir a execução dos serviços públicos por meio de cargos de provimento em comissão, alargando a possibilidade constitucional de tais cargos serem destinados apenas às funções de direção, chefia e assessoramento, como determina a Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso V, desde a Emenda Constitucional 19/1998.

Relatou que há um detrimento reiterado do ingresso de pessoal em cargo de provimento efetivo por meio de concurso público, não por falta de vagas ou possibilidade legal, mas por opção deliberada e consciente do gestor. A ciência da irregularidade é notória, apontada pelo Ministério Público, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, Controle Externo e Interno, Judiciário, imprensa, organizações não governamentais etc.

Afirmou que o gestor municipal simplesmente ignora as recomendações técnicas, as condenações administrativas e judiciais. Age ilegal e imoralmente perante todos, permanecendo a nomear pessoas em cargos de provimento em comissão. Porém, tais atos de nomeação, nessas circunstâncias, são lesivos ao patrimônio público, devendo sua prática ser imediatamente impedida, para evitar ainda maiores prejuízos.

Ressaltou que atualmente o Município de Rondonópolis possui cerca de 2.000 servidores efetivos em atividade, contra 1.764 servidores detentores exclusivamente de cargo em comissão, ou seja, os servidores comissionados representam 47% do quantitativo geral de cargos públicos ocupados.

Asseverou que além da desproporcionalidade completamente imoral e ilegal entre os cargos em comissão e os efetivos, os cargos de provimento em comissão, criados principalmente pelas leis recentes, possuem nomenclatura, atribuições e funções próprias de cargos de provimento efetivo. Ou seja, se destinam essencialmente para o exercício de funções técnico-burocráticas, o que é completamente indevido.

Sustentou que as nomeações para cargos em comissão são constantes, todos os dias são publicadas inúmeras portarias de nomeação no diário oficial do Município, e ainda haverá mais nomeações, tendo em vista a aprovação de três projetos de lei complementar, que alteram o organograma da Prefeitura e criam novos cargos em comissão, ampliando o número de vagas nas Secretarias de Saúde (221), Educação (172) e Finanças (15). Estima-se que sejam mais de 400 (quatrocentas) novas vagas criadas somente pelas Leis Complementares nºs 394/2022 (Finanças), 395/2022 (Saúde) e 397/2022 (Educação). Tais cargos de provimento em comissão, em sua maioria, se destinam as funções típicas dos cargos de provimento efetivo, conforme o descritivo de suas atribuições.

Alegou que essas circunstâncias demonstram a ocorrência de lesão ao patrimônio público e à moralidade, e que o ingresso no serviço público deve ser procedido, em regra, por meio de concurso público para provimento de cargo de natureza efetiva, conforme artigo 37, inciso II, da Constituição federal, sendo os demais ingressos no serviço público exceções a essa regra.

Disse que, segundo dados divulgados no Portal Transparência, existem ao menos 2.126 vagas disponíveis para cargos de provimento efetivo, aptas a serem imediatamente providas por concurso público, mas o gestor municipal opta por suprir a necessidade de servidores através de nomeações para cargos em comissão.

Acrescentou que se foram realizadas as nomeações para as 400 novas vagas criadas o quantitativo de comissionados superará o de efetivos, pela primeira vez, saltando para 2.164 cargos comissionados.

Argumentou, por fim, que as nomeações para os cargos comissionados previstos nas Leis Complementares 394/2022, 395/2022 e 397/2022 padecem de vícios, sendo os atos praticados completamente nulos, ante a ilegalidade do objeto, a inexistência de motivos e o desvio de finalidade, conforme artigo 2º, alíneas “c”, “d” e “e”, da Lei n.º 4.717/1965, e da inobservância da forma de ingresso, nos termos do artigo 4º, inciso I, da Lei n.º 4.717/1965, c/c artigo 37, inciso II, da Constituição Federal.

Por essas razões, requer a concessão de liminar
, inaudita altera pars
, a fim de que “sejam afastados dos cargos as pessoas eventualmente nomeadas e, preventivamente, sejam suspensas as novas nomeações para cargos comissionados, previstos nas Leis Complementares 394/2022, 395/2022 e 397/2022”.

No mérito, requereu a declaração de nulidade das nomeações decorrentes das Leis Complementares 394/2022, 395/2022 e 397/2022, para cargos de provimento em comissão, tendo em vista a ilegalidade do objeto, a inexistência de motivos e o desvio de finalidade, bem como determinar a imediata realização de concurso público para provimento de 2.126 (duas mil cento e vinte e seis) vagas de cargos efetivos disponíveis.

Pugnou, também, pela condenação dos réus ao pagamento das perdas e danos, conforme art. 11 da Lei n.º 4.717/1965, em face do prejuízo mensal estimado de R$1.874.347,20 (um milhão oitocentos e setenta e quatro mil e trezentos e quarenta e sete reais e vinte centavos) (Id. 93995041).

O pedido de liminar foi indeferido (id. 91769376).

Os requeridos contestaram a ação e alegaram inadequação da via eleita, afirmando o pedido é incompatível coma a ação popular, na medida em que tem como propósito a declaração de inconstitucionalidade de lei. Disse, ainda, que a inicial e inepta, sob o argumento de que os fatos alegados não conduzem a uma conclusão do que realmente pretende a requerente.

Sobre o mérito, alegou que as leis complementares de nº. 394/2022, 395/2022 e 397/2022 possuíam como objetivo, não a criação de novos cargos, mas sim, a reestruturação de secretarias para a atual realidade do Município, sendo tais órgãos, de suma importância para o melhor funcionamento do Poder Executivo Municipal, quais sejam: Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Finanças.

Frisou que parte “das novas nomeações” mencionadas pela Requerente na exordial, são na verdade, nomeações decorrentes de cargos que foram extintos pelas leis complementares, sendo os servidores nomeados novamente em razão da reestruturação das secretarias.

Disse que, à exceção dos servidores renomeados em razão da reorganização das secretarias, foram realizadas apenas as seguintes contratações de servidores NOVOS decorrentes das supracitadas leis complementares: 19 (dezenove) para a Secretaria de Educação, 2 (dois) para a Secretaria de Finanças e 8 (oito) servidores para a Secretaria de Saúde, cujas atribuições exercidas pelos comissionados são de direção, chefia e assessoramento, sendo observado o estabelecido na Constituição Federal (id. 102356989).

A parte autora impugnou a contestação refutando os argumentos de defesa e ratificando os termos da inicial (id. 104800835).

Intimadas para especificarem as prova que pretendem produzir, a autora informou que não deseja produzir outras provas além das existentes nos autos (id. 105345883).

Os requeridos não se manifestaram (id. 106504992).

O representante do Ministério Público manifestou pela concordância do pedido no sentido de que seja determinado a imediata realização de concurso público, para o preenchimento dos cargos público vagos existentes e preenchidos indevidamente por pessoal contratado. Quanto ao pedido de que os requeridos realizem o pagamento das perdas e danos, em face do prejuízo mensal estimado de R$1.874.347,20 (um milhão oitocentos e setenta e quatro mil e trezentos e quarenta e sete reais e vinte centavos), correspondente as contratações indevidas realizadas; entende-se que tal pleito não merece prosperar, posto que conquanto as contratações sejam ilegais, não há provas de que o pessoal contratado não tenha laborado, ou seja, tenha recebido dinheiro público sem uma contraprestação de serviço, situação que afasta o dever de reparação do dano, frente a ausência de comprovação de sua ocorrência (id. 111098400).

É o relatório.

Decido.

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas e produção de prova pericial, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostram suficientes para o seu deslinde.

DO PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS NOMEAÇÕES C/C PERDAS E DANOS.

Os requeridos arguiram preliminar de inadequação da via eleita, diante da impossibilidade de se discutir lei em tese via ação popular.

Dispõe o art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal, que serão objeto de ação popular os atos nulos que causem lesão o patrimônio público:

“LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência;”

Ainda,
o art. 1º da Lei nº 4.717/65
estabelece o âmbito de impugnação da ação popular:

“Art. 1º Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista (Constituição, art. 141, § 38), de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ouentidades subvencionadas pelos cofres públicos.

§ 1º - Consideram-se patrimônio público para os fins referidos neste artigo, os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico.”

No caso, a autora

pretende a declaração de nulidade das nomeações decorrentes das Leis Complementares 394/2022, 395/2022 e 397/2022,

para cargos de provimento em comissão
,
bem como que seja determinado a realização de concurso público para provimento vagas de cargos efetivos disponíveis.

Analisando-se as razões expostas pela autora, percebe-se a inviabilidade de se analisar o mérito da presente demanda, eis que, muito embora conste dos pedidos a
anulação das nomeações decorrentes das Leis Complementares 394/2022, 395/2022 e 397/2022, para cargos de provimento em comissão,
por incompatibilidade com o texto constitucional, o que se tem, no presente caso, são pedidos típicos de uma ação que visa a um controle concentrado de constitucionalidade, impedindo o manejo da ação popular para tal desiderato.

Com efeito, o pedido formulado pela autora como sendo o principal (anulação das nomeações) não pode ser assim caracterizado, pois se trata das consequências concretas de uma possível declaração de inconstitucionalidade das Leis Complementares nº 394/2022, nº 395/2022 e nº 397/2022, que são objeto de análise nesta ação.

Em outras palavras, a anulação das contratações com base em leis inconstitucionais é mero exaurimento da declaração de inconstitucionalidade das leis, verdadeiro objetivo da lide.

Nesse contexto, o ato tido por lesivo ao patrimônio público decorre não de um ato praticado no exercício de uma competência tipicamente administrativa, mas sim, com base em leis tidas como inconstitucionais, sendo inquestionável o caráter legislativo do ato lesivo ao erário.

Nesse sentido:

“
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO POPULAR –CONDIÇÕES PROCEDIMENTAIS DA LEI N. 4.717/1965 – NÃO DEMONSTRADAS – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO POPULAR COMO MEIO DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA RATIFICADA
. A Ação Popular é remédio constitucional, utilizado para a anulação de atos ou contratos administrativos lesivos ao patrimônio público, ou de entidade de que o Estado participe, no que tange à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.
Se a pretensão principal manifestada na Ação Popular corresponder à declaração de inconstitucionalidade da lei, patente se mostra a extinção do processo, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita
. (TJ-MT 10039413420208110041 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 19/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/05/2021)”

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS 4º E 6º DA
LEI ESTADUAL Nº 8.272/2017. ALEGAÇÃO
DE VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL
DE CRITÉRIOS PARA CRIAÇÃO
DE
CARGO
DE
COMISSÃO. PRETENSÃO PRINCIPAL QUE CONSISTE NO RECONHECIMENTO DAS INCONSTITUCIONALIDADES APOSTADAS. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE
DE UTILIZAÇÃO DA
AÇÃO
POPULAR COMO MEIO
DE CONTROLE ABSTRATO
DE CONSTITUCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE
.
A
ação
popular é o meio constitucional posto à disposição
de qualquer cidadão para obter a invalidação
de atos ou contratos administrativos. Ou a estes equiparados. Ilegais e lesivos do patrimônio federal, estadual e municipal, ou
de suas autarquias, entidades paraestatais e pessoas jurídicas subvencionadas com dinheiro público
, não sendo possível sua utilização como meio
de controle abstrato
de constitucionalidade. (TJSE; AC 202100832227; Ac. 6512/2022; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Antônio Araújo Mendonça; DJSE 23/03/2022)”

“
REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO
POPULAR. MUNICÍPIO
DE ESPINOSA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 1643/2017.
PRETENSÃO DE DESOCUPAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO E NOMEAÇÃO DOS AUTORES QUE PRESTARAM CONCURSO
. INTERESSES PESSIAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1.
A ação popular destina-se ao controle de atos administrativos lesivos ao patrimônio público, sendo inviável a sua propositura para obtenção da declaração de inconstitucionalidade de Lei
. 2. A defesa de interesse particular, consistente na nomeação dos autores em cargo público, extrapola os limites do objeto da ação popular, devendo ser mantida a sentença que extinguiu o feito, por inadequação da via eleita. (TJMG; RN 0000685-90.2018.8.13.0243; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Wagner Wilson; Julg. 21/10/2021; DJEMG 27/10/2021)”.

Como se sabe, o controle difuso de constitucionalidade configura-se como o meio adequado para, em um caso concreto, se obter a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo aplicável àquele referido caso concreto. Ou seja, posto um litígio em juízo, o Poder Judiciário deverá solucioná-lo e para tanto, incidentalmente, deverá analisar a constitucionalidade ou não da lei.

Logo, o controle difuso caracteriza-se pelo fato de ser exercitável somente perante um caso concreto.

Na hipótese dos autos, analisando os motivos expostos pela autora, declarando a inconstitucionalidade das leis complementares, seus efeitos não ficariam circunscritos aos réus nominados no presente processo, mas a todo e qualquer agente político que tenha ocupado ou que venha a ocupar os cargos descritos nas referidas leis, transparecendo a nítida intenção
"erga omnes"
que se reveste o pedido formulado na petição inicial.

Assim, conclui-se que a ação proposta se mostra manifestadamente inadequada aos fins que se propõe.

PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO.

Quanto ao pedido de determinar a imediata realização de concurso público para provimento de 2.126 (duas mil cento e vinte e seis) vagas de cargos efetivos, a questão diz respeito a uma tensão entre direitos constitucionais. De um lado,
a eficiência na prestação dos serviços públicos
. De outro, o
princípio da separação dos poderes.

Está sedimentado o entendimento jurisprudencial de que é lício ao judiciário intervir nas situações em que evidencie uma omissão por parte das autoridades Estatais que coloque em risco, de maneira grave e iminente, os direitos dos jurisdicionados.

Por outro lado, a atuação do judiciário em matéria de políticas públicas deve ser extremamente cautelosa, pois não é toda situação de omissão que permite a intervenção judicial.

No caso, não entendo cabível imposição ao ente público de realização de concurso público.

Com efeito, é de trivial conhecimento que a realização de concurso público é questão atrelada ao mérito administrativo, não podendo ser imposta pelo julgador, em face ao princípio da separação dos poderes, insertos na Constituição Federal, artigos 2º, 5º, inciso II e 30, I.

Nesse contexto, importaria em violação constitucional a imposição ao ente público, pela via judicial, da obrigação de realizar concurso público e, consequentemente, gastar vultosos recursos.

Dessa forma, a administração, em casos como o dos autos, exerce prerrogativa atribuída em lei, não cabendo, por conseguinte, ao Poder Judiciário imiscuir-se nos sobreditos critérios de mérito administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes.

Em casos semelhantes, assim já decidiu os Tribunais:

“
GRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIOS DA INTERVENÇÃO JUDICIAL. LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. NÃO CONFIGURADOS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. Sustenta o parquet a preliminar de impossibilidade de se analisar o mérito da ação principal em sede de agravo de instrumento, requestando a inadmissibilidade do presente recurso e, consequentemente, pelo seu não conhecimento. Preliminar rejeitada;2. No mérito, sabe-se que é competência genuína do poder executivo o planejamento e implementação de políticas públicas com vistas a viabilizar o acesso da sociedade a direitos fundamentais. Entretanto, ante a inoperância e omissão, na maioria das vezes, do poder público em operacionalizar e viabilizar tais garantias, atendendo matérias supérfluas em detrimento, via de regra, de relevantes e imprescindíveis questões sociais, hodiernamente o judiciário se afastou da posição de mero expectador, passando, excepcionalmente, ao controle judicial da administração no que tange às políticas públicas;3.
À evidência, a realização de
concurso
público exige da administração
pública uma análise minuciosa e pormenorizada acerca do impacto financeiro e orçamentário, ou seja, a origem do recurso
público e a observância do limite prudencial com gasto pessoal, a fim
de não violar a Lei
de responsabilidade fiscal, além
de aferir a real necessidade
de feitura
de um certame
público;4. Na espécie, denota-se
de forma clarividente que impor ao município recorrente a realização
de
concurso
público, principalmente neste momento
de grave crise
de
saúde
pública e financeira, implicaria em ingerência indevida do judiciário no executivo, podendo, inclusive, comprometer o orçamento municipal e os serviços públicos prioritários nesse instante, violando, destarte, o princípio da separação dos poderes
;5. Agravo
de instrumento conhecido e provido. (TJCE; AI 0630524-54.2021.8.06.0000; Segunda Câmara
de Direito
Público; Relª Desª Maria Iracema Martin do Vale Holanda; DJCE 09/02/2022; Pág. 139).”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SÃO BORJA. PLANTÃO 24H DA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ESTRUTURA. DESCABIMENTO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. A defensoria pública foi criada com o primordial objetivo de orientação jurídica, com atuação judicial e extrajudicial, especialmente representando pessoas carentes, possuindo autonomia funcional e administrativa. A pretensão veiculada pelo parquet, de condenação à instituição de plantão 24h, em todos os dias do ano, adentra na esfera de discricionariedade da administração,
não cabendo ao judiciário imiscuir-se em atos de competência do executivo, no caso, da própria instituição defensoria pública, quando não estão eles eivados de nulidade, ilegitimidade ou praticados em afronta à Lei, sob pena de passar a gerir outro poder ou órgão, em grave desconsideração à independência e autonomia constitucionalmente previstas. O mérito administrativo dos atos discricionários comporta valoração judicial, mas exclusivamente à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em especial acerca de seus aspectos formais, legalidade e legitimidade. E a pretensão diz respeito a questões de ordem organizacional da defensoria pública. O acolhimento da pretensão, ademais geraria a necessidade de criação de cargos, com interferência do judiciário em questões orçamentárias de outro poder
. Precedentes do STF e desta corte em casos idênticos. Inexistência dos vícios previstos no
art. 535 do CPC
. A pretensão de sobreaviso em nada altera tal situação, pois os 02 defensores da Comarca estariam permanentemente atrelados à atividade, por 24h, nos 07 dias da semana. E geraria também indevida interferência no mérito administrativo. Embargos de declaração desacolhidos. (TJRS; EDcl 0373611-15.2014.8.21.7000; São Borja; Vigésima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Almir Porto da Rocha Filho; Julg. 15/10/2014; DJERS 10/11/2014)”

Com essas considerações, acolho a preliminar de carência da ação por inadequação da via eleita e
julgo extinto
o feito,
sem resolução do mérito
, quanto ao pedido de declaração de nulidade das nomeações decorrentes das Leis Complementares 394/2022, 395/2022 e 397/2022, para cargos de provimento em comissão c/c perda e danos, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Julgo, ainda, IMPROCEDENTE
o pedido de obrigação de fazer consistente na realização de concurso público.

Sem custas e sem honorários advocatícios, tendo em vista que não restou configurada a má-fé da parte autora, nos termos do artigo 5º, LXXIII, da Constituição Federal.

Sentença sujeita a reexame necessário (art. 19, da Lei n.º 4.717/1965), de modo que, decorrido o prazo para recurso voluntário e não havendo, certifiquem-se e remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com os cumprimentos deste juízo.

P.R.I.C.

Rondonópolis, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que há uma desproporção entre a quantidade de servidores efetivos em atividade e os detentores de cargos comissionados puros, criados por leis municipais recentes, o que constitui situação imoral e ilegal.

Argumenta que
“
quando há má utilização dos cargos de provimento em comissão, em que são empregados para funções burocráticas e em número superior aos cargos efetivos, ocorre prejuízos à Administração Pública, se configurando em lesão à coletividade
”.

Pontua, nesse contexto, que essas circunstâncias demonstram a ocorrência de lesão ao patrimônio público e à moralidade, o que justifica a propositura de ação popular.

Assevera que
“
proceder com nomeações para cargos em comissão, em detrimento do ingresso de servidores por concurso público para ocuparem cargos efetivos, quando o quadro de pessoal já está completamente saturado de pessoal nomeado à título precário, fere a proporcionalidade e, consequentemente, a Constituição Federal
”.

Consigna, ademais, que as atribuições referentes aos cargos em comissão de que tratam as Leis Complementares Municipais n.° 394/2022, 395/2022 e 397/2022, destinam-se às atividades típicas de execução técnica, operacional ou meramente burocrática, o que não se coaduna com o disposto na Constituição Federal de que aos cargos em comissão de livre nomeação e exoneração atribuem-se funções de direção, chefia e assessoramento.

Por essas razões, requer o provimento do recurso
“
a fim de que seja reformada a r. sentença do MM. Juiz a quo e de conseguinte julgar procedente os pedidos formulados na exordial, de acordo com a fundamentação exposta
”
(ID. 176369042).

Nas contrarrazões, o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, MT, suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, a inadequação da via eleita, diante da incompatibilidade do pedido com a ação popular, protestando pelo não provimento do recurso (ID. 176369047).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo
“
desprovimento
do apelo
”,
diante da inadequada utilização da ação popular (
ID. 180531178).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de

“
RECURSO DE

APELAÇÃO
”,
interposto por GEANE LINA TELES, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 1021405-20.2022.811.0003, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que julgou extinto o processo por inadequação da via eleita.

Preliminarmente, o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, afirmando que as razões de insurgência da parte apelada não atacam os fundamentos lançados na sentença recorrida.

Com efeito, ressalta-se que na sistemática processual
incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.010.
A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá
:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1º O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2º Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade”. (Grifo nosso).

A propósito, em comentários a respeito do artigo supratranscrito, Luiz Guilherme Marinoni leciona (Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016):

“1. Forma.
O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso. Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...] O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais. Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5ª Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)”. (Grifo nosso).

Na hipótese, do exame do recurso interposto, observa-se que a parte apelante não impugnou as razões de decidir, limitando-se a reproduzir,
ipsis litteris
, a petição inicial, nada argumentando sobre adequação da ação popular, a não ser a repetição exata dos termos constantes da peça de ingresso.

Nessa conjectura, mister destacar que
as razões recursais constituem componente imprescindível
para que o Tribunal possa julgar como expressão das regras da motivação e da correlação –, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida. E, mais, a questão é imbricada no artigo 5º, LV, da Constituição Federal – efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa.

Assim, verifica-se a falta de correlação entre o apelo e a sentença a que visa a reformar, na medida em que a não satisfação do encargo atinge requisito extrínseco de admissibilidade recursal, e torna o recurso inadmissível.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 283 DO STF.

(...)

2. A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula nº 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020; AgInt no AREsp 1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017.

3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018.

(...) O supracitado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do óbice da Súmula nº 283 do STF.

5. Agravo interno não provido.”

STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2031899/RR, relator Ministro Mauro Capbell Marques, Dje 7/6/2022).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

(...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022).

De igual modo, deste Egrégio Tribunal:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – OFENSA AO ÔNUS DA DIALECITIDADE – CAPÍTULO NÃO CONHECIDO - DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB) – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CITAÇÃO VÁLIDA – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ -

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – ARTIGO 85, § 4º, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -

APELO DESPROVIDO – ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não se conhece do capítulo do recurso que deixa de observar o ônus da dialeticidade recursal.

2.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento segundo o qual, como regra geral, “o termo inicial do benefício deve ser estabelecido na data do requerimento administrativo, e, na ausência deste, na data da citação válida do INSS. Isso porque o laudo pericial serve tão somente para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício”. (REsp 1.795.790/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019).

3.

Hipótese dos autos que comporta a antecipação da tutela, considerando a natureza alimentar do benefício reconhecido.

4.

Necessidade de observância dos temas 810/STF e 905/STJ.”

(N.U 0004883-38.2013.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022).

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2º, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento.”

(N.U 0000186-95.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PEÇA RECURSAL FUNDAMENTADA EM ASSUNTO DIVERSO DOS AUTOS – AUSÊNCIA DE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – RECURSO QUE DEBATE AÇÃO DE URV CONTRARIANDO A AÇÃO PRINCIPAL DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS EM DECORRÊNCIA DE MUDANÇA DE JORNADA DE TRABALHO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - PRECEDENTES STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Conforme o Superior Tribunal de Justiça, “Embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015" AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020) (grifo nosso).

2. “A ausência de impugnação específica dos termos da sentença configura o não preenchimento dos requisitos extrínsecos necessários ao conhecimento do apelo, previsto no art. 1.010, III do CPC.” (...) (N.U 0001791-32.2011.8.11.0003, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 29/04/2019).

3. Sentença mantida, Recurso não conhecido.”

(N.U 1014850-09.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022).

À vista disso,
ACOLHO a prelimina
r

aventada, para

NÃO CONHECER
do recurso de apelação interposto, por ausência de dialeticidade.

Quanto ao reexame necessário, frisa-se que a Ação Popular, prevista no artigo 5°, inciso LXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil, figura como instrumento processual que garante a todo cidadão brasileiro a busca pela invalidação de atos administrativos manifestamente ilegais e que causem lesão ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural,
in verbis
:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência
. (Grifo nosso).

A Lei n.° 4.717/65, que regula a referida ação, dispõe, no artigo 1º, que
“
qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista
(Constituição, art. 141, § 38)
, de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos
”.

Vê-se, portanto, que a Ação Popular é um remédio constitucional que possibilita ao cidadão que esteja em pleno gozo de seus direitos políticos pleitear a anulação de atos lesivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

Como tal, sua utilização deve circunscrever-se à decretação de invalidade ou desconstituição de ato administrativo, a condenação de reparação de prejuízos causados ao erário, além da restituição de valores e bens apropriados, não sendo admitida, via de regra, a condenação em obrigação de fazer e não fazer. Nesse sentido:

“REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO POPULAR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - EXTINÇÃO DO FEITO - SENTENÇA RAFITICADA.

A Ação popular tem por finalidade a anulação ou declaração de nulidade dos atos lesivos ao patrimônio público, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, não sendo a via adequada para se impor uma obrigação de fazer
.

(TJ-MT 10272528320228110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/02/2023). (Grifo nosso).

“REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO POPULAR – IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — IMPOSSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA MANTIDA – RATIFICADA.

A Ação Popular possui natureza eminentemente desconstitutiva, pois tem a finalidade de invalidar ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

O artigo 2º da Lei 4.717/65 ( Lei da Ação Popular) considera ato lesivo ao patrimônio público ou a ele equiparado os casos em que se evidencia incompetência, vício de forma, ilegalidade do objeto, inexistência dos motivos e desvio de finalidade.

O que se busca com a presente ação judicial é a imposição ao agente público em corrigir possíveis irregularidades de funcionamento, que consiste em obrigação de fazer, sendo a via adequada para tal provimento a ação civil pública (Lei 7.347/85, art. 3º)”.

(TJ-MT 10068415320218110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 12/04/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/04/2022). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. SENTENÇA QUE DETERMINOU A EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO INCOMPATÍVEL COM O RITO DA AÇÃO POPULAR. ART. 5º, LXXIII DA CF E ART. 1º DA LEI Nº 4.717/65. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 5ª C. Cível - 0003036-52.2019.8.16.0070 - Cidade Gaúcha - Rel.: DESEMBARGADOR CARLOS MANSUR ARIDA - J. 07.02.2022)”.

(TJ-PR - APL: 00030365220198160070 Cidade Gaúcha 0003036-52.2019.8.16.0070 (Acórdão), Relator: Carlos Mansur Arida, Data de Julgamento: 07/02/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/02/2022)

Na hipótese, a pretensão inicial de declaração de nulidade das nomeações para cargos comissionados, sob o argumento de que a sua criação, pelas Leis Complementares Municipais de n.°
394/2022, 395/2022 e 397/2022 é
ilegal, pois viola o princípio da proporcionalidade e a regra constitucional do concurso público, e a consequente condenação do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, em obrigação de fazer, consubstanciada na realização de certame público, não é cabível pela via escolhida.

Nessa conjuntura, ressalta-se que, a despeito de se admitir o controle de constitucionalidade incidental na Ação Popular, tal controvérsia deve corresponder à questão prejudicial e indispensável ao deslinde da causa, não podendo, no entanto, constituir o pedido principal da demanda, sob pena de servir como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. MAGISTRADOS. AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. AÇÃO POPULAR QUE NÃO SE DESTINA À SUSTAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS GENÉRICOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A ação popular, via processual eleita pelo autor, não pode ser utilizada como alternativa à não propositura de uma ação direta de inconstitucionalidade, sob pena de uma ampliação indevida do rol de legitimados previsto no art. 103 da Constituição da Republica
.
Tal instrumento processual tem como objetivo anular atos administrativos lesivos ao Estado, e não a anulação de atos normativos genéricos. [...]”. (AO 1725 AgR, Primeira Turma/STF, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 24/02/2015). (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POPULAR. ANULAÇÃO DE LEI MUNICIPAL COM BASE EM CONTRARIEDADE À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO. ART. 1º DA LEI N. 4.717/65. OFENSA CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO POPULAR COMO MEIO DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE.

[...] Cuida-se, na origem, de ação popular que pretende, nos termos da peça vestibular: "provimento jurisdicional com o fim de ser definitivamente declarada nula a Lei 2.099/2003 , bem como de todos os atos dela por ventura originados, ou subsidiariamente para que sua execução seja suspensa até que sejam efetuados todos os estudos de vizinhança e impacto ambiental, como também seja dada oportunidade de esclarecimento à população por intermédio de Audiência Pública, ficando então demonstrado o atendimento dos parâmetros ambientais e participativos" (fl. 17).

3.
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "A ação popular é imprópria para o controle da constitucionalidade das leis pelo sistema concentrado. Admite-se, apenas, quando a declaração de inconstitucionalidade for incidenter tantum"
(...).

4. No caso concreto, a ação popular é manejada, inegavelmente, para efetuar o controle de constitucionalidade da Lei n. 2.099/2003 do Município de Niterói, razão pela qual deve ser extinta, sem apreciação do mérito, por inadequação da via eleita.

5.
Como ensina MARÇAL JUSTEN FILHO, "a ação popular não é meio para o controle em abstrato da constitucionalidade de atos legais
"(...)"
(Curso de direito administrativo. 13. ed. São Paulo: Thomson Reuters, 2018, p. 1196).

6. Recurso especial da municipalidade provido”.

( REsp 1870470/RJ , Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 07/10/2020). (Grifo nosso).

Desse modo, considerando que a pretensão inicial tem como propósito, por via transversa, obter a declaração de inconstitucionalidade de lei municipal e a condenação do município em obrigação de fazer, impõe-se a manutenção da sentença que julgou extinta a ação diante da inadequação da via eleita.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, por ausência de dialeticidade e, em reexame necessário,
RATIFICO

a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024